Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006667-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (EMBARGANTE), TRES LAGOAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.927.499/0001-05 (EMBARGADO), KATIA LOPES DE SOUZA SINOPOLI - CPF: 935.488.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VANCAN SINOPOLI - CPF: 411.941.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITO INFRINGENTE INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao conhecer parcialmente Agravo de Instrumento, manteve decisão que deferiu tutela cautelar para arresto e remoção de 15.263 sacas de soja da safra 2024/2025. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise de documentos que comprovariam o depósito dos grãos e a ciência da credora sobre esse fato, além de questionar a caracterização do fundado receio de dilapidação patrimonial. Requereu atribuição de efeito suspensivo e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão
omitiu-se
quanto à análise de documentos constantes dos
IDs
273170880 e 272739371; (
ii
) se houve contradição quanto à existência de fundado receio de dilapidação do patrimônio; (
iii
) se os embargos comportam efeitos modificativos ou suspensivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente os documentos citados, reconhecendo sua existência, mas afastando sua aptidão para comprovar o adimplemento da obrigação ou descaracterizar o risco de dilapidação, por não estarem acompanhados de documentação fiscal idônea.

A declaração firmada pelo responsável do armazém e a suposta ciência do preposto da credora não configuram, por si só, ciência inequívoca da entrega ou depósito formal do produto, tampouco comprovam adimplemento da CPR.

Não há contradição quanto à fundamentação do receio de dilapidação patrimonial, pois o risco reconhecido decorre não apenas da eventual ocultação, mas também da ausência de formalização e da fragilidade das provas apresentadas, insuficientes para garantir a preservação do bem arrestado.

A pretensão do embargante visa rediscutir elementos fáticos e jurídicos já enfrentados no acórdão, o que é inviável nesta via estreita dos embargos declaratórios.

Inexistentes os vícios indicados, não se justifica a atribuição de efeito modificativo (infringente) ou suspensivo, conforme o §1o do art. 1.026 do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Documentos internos desacompanhados de nota fiscal ou formalização contratual não comprovam adimplemento da obrigação garantida por CPR.

O fundado receio de dilapidação do patrimônio pode decorrer da ausência de documentação idônea que assegure a preservação do bem arrestado.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes exigem a demonstração de vícios no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante
, mantendo a decisão que, em Tutela Cautelar de Urgência, deferiu o arresto e a remoção de 15.263 sacas de soja da safra 2024/2025.

O
embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, especificamente quanto à ausência de análise dos documentos acostados no ID 273170880, fornecidos pela empresa de armazenagem, que confirmariam o depósito dos grãos mediante documentação
.

Apontam

que não foi valorado a
declaração firmada por Edilson Beia, responsável pelo armazém, acostada no ID 272739371, que atestaria a ciência inequívoca da embargada sobre o depósito dos grãos por meio de seu preposto João
Hirotani
.

Diz existir
contradição na fundamentação quanto ao fundado receio de dilapidação do patrimônio, uma vez que o próprio embargante teria informado a localização das 15.263 sacas de soja depositadas.

O embargante requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 1.026, §1o, do CPC, argumentando a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave, uma vez que já teria depositado os grãos objeto da medida de arresto.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar os documentos acostados no ID 273170880, que consistiriam em documentos fornecidos pelo próprio armazém "TB", os quais comprovariam a existência de 933.450 kg (equivalentes a aproximadamente 15.557 sacas) de soja depositados pelo embargante.

O
acórdão embargado
mencionou as informações do juízo, no qual revelavam
a
a
ausência de comprovação fiscal do depósito junto a Ação Renovatória, este Juízo reafirmou a validade da tutela de urgência deferida. Determinou ainda a proibição, pela parte Agravada, da comercialização dos grãos até ulterior decisão. (...) E por fim, determinou-se a intimação da Agravante para juntar a emissão da nota fiscal, bem como dos documentos fiscais de entrega e depósito do produto soja, junto ao armazém TB.

Os documentos juntados no ID 273170880 consistem em romaneios de entrada e relatórios fornecidos pelo armazém "TB INDUSTRIA", que
segundo o embargante
indicariam o recebimento e depósito de 933.450 kg de soja em grãos.

No entanto, mesmo considerando tais documentos, é necessário destacar que estes não suprem a exigência de formalidade fiscal para a comprovação do adimplemento da obrigação contida na CPR. Documentos internos de armazéns, sem o devido respaldo fiscal, não são suficientes para demonstrar o efetivo e regular cumprimento da obrigação
.

O embargante sustenta
ainda
que o acórdão foi omisso ao não considerar a declaração firmada por Edilson Beia (ID 272739371), responsável pelo armazém "TB", na qual este afirmaria que João
Hirotani
, preposto da embargada, teria ciência inequívoca do depósito dos grãos.

A declaração em questão, firmada pelo responsável do armazém "TB", indica que o Sr. João
Hirotani
, preposto da embargada, teria entrado em contato para confirmar informações sobre o depósito de grãos relacionados a um processo judicial. Esta declaração sugere que a embargada, por intermédio de seu preposto, poderia ter conhecimento da existência dos grãos depositados no armazém.

No entanto,
a suposta
existência de contato entre o preposto da embargada e o responsável pelo armazém, sem a devida formalização e documentação da entrega, não é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca do adimplemento regular da obrigação.

O embargante alega existir contradição no acórdão quando este afirma haver fundado receio de dilapidação do patrimônio, uma vez que o próprio embargante teria informado a localização das 15.263 sacas de soja ao Juízo, na própria Tutela Cautelar Antecedente.

Neste ponto, não verifico contradição no acórdão embargado. O fundado receio de dilapidação do patrimônio não se fundamenta apenas na possível ocultação dos bens, mas também na ausência de formalização adequada do depósito dos grãos, o que poderia permitir sua comercialização indevida ou outra forma de disposição.

A
suposta
informação sobre a localização dos grãos, sem a devida comprovação documental idônea e sem o cumprimento das formalidades legais e contratuais, não é suficiente para afastar o risco de dilapidação patrimonial. O depósito unilateral em armazém particular, sem a anuência da credora e sem a observância das formalidades fiscais, não garante a efetiva preservação dos bens para o adimplemento da obrigação.

Ademais, as informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 274487944) e a certidão circunstanciada do Oficial de Justiça corroboram a existência de fundado receio de dilapidação, uma vez que não foi possível confirmar, de maneira segura e formal, a existência e preservação dos grãos na quantidade alegada pelo embargante.

Portanto, não há contradição no acórdão quanto à fundamentação do fundado receio de dilapidação do patrimônio, razão pela qual rejeito os embargos neste ponto.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025